Tribunal: TJBA
Processo: 8005723-65.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005723-65.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERZEM GUSMAO PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

E
menta: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM HOSPITAL NÃO REFERENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO NOS LIMITES DO CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
1.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Espólio de Herzem Gusmão Pereira contra Bradesco Saúde S.A. e Hospital Sírio-Libanês, decorrente de internação de urgência no hospital não referenciado e cobrança de despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o plano de saúde deve reembolsar integralmente as despesas com a internação de urgência em hospital não referenciado;
(ii) se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de dívida hospitalar.
III. Razões de decidir
3. O acervo probatório demonstra que a contratação dos serviços hospitalares foi realizada diretamente com o hospital, na modalidade particular, sem intermediação do plano de saúde.
4. Diante da obrigação assumida pelo autor, constitui exercício regular do direito a cobrança e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em condenação do hospital ao pagamento de danos morais por negativação indevida, sendo portanto improcedentes os pedidos em relação ao segundo acionado.
5. Por sua vez, o plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas, conforme previsões do contrato e do art. 12, VI da Lei 9.656/1998, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 1.459.849/PR).
6. Não ficou comprovada má-fé ou negativa de cobertura por parte do plano de saúde, afastando a configuração de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar o Bradesco Saúde S.A. ao reembolso das despesas médicas, observados os limites do contrato. Mantida a improcedência dos demais pedidos.
Tese de julgamento: "Em casos de urgência/emergência, é devido o reembolso, pelo plano de saúde, das despesas médicas realizadas em hospital não referenciado, o que será realizado dentro dos limites contratuais, desde que não haja injusta negativa de cobertura ou inadimplemento contratual, hipótese em que a reparação deve ser integral diante da natureza indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 47; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1840515/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8005723-65.2021.8.05.0274
,
de Salvador, em que são apelantes

HERZEM GUSMÃO PEREIRA e outros

e

apelado

BRADESCO SAÚDE S.A. e SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.